Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito recursal, intime-se o autor/apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão da decisão que determinou a emenda à inicial, suscitada pelo réu/apelado em sede de contrarrazões.